Tribunal: TJSP
Processo: 0005758-81.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005758-81.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ERICK
VINICIUS DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, determinando-se a retificação do cálculo de penas, para o
fim de considerar como data-base para a progressão ao regime aberto a data da
realização do exame criminológico. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005758-81.2020.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 41.444
AGRAVO No: 0005758-81.2020.8.26.0996 Presidente Prudente
AGRTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRDO.: ERICK VINICIUS DO NASCIMENTO
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Marco inicial para a próxima
progressão no regime que se conta da data em que o sentenciado
cumpriu os requisitos legais - Posição consolidada do C. STF e C. STJ
- Tema analisado no IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000, de
observância obrigatória, através do qual reconheceu-se como
meramente declaratória a decisão que defere a progressão do regime
de cumprimento de pena - Decisão mantida - Recurso provido.
Trata-se de agravo interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO nos autos de execução que se processam perante o
MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ - da Comarca de Presidente
Prudente, porque entende injusta a r. decisão de fls. 52, que homologou
cálculo de penas do reeducando ERICK VINICIUS DO NASCIMENTO,
considerando como data-base para progressão ao regime aberto o dia em que
o sentenciado preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime
semiaberto, com fundamento nos autos do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2103746- 20.2018.8.26.0000 (fls. 01/11).
Processado o recurso, contrariado (fls. 15/19),
mantida a orientação traçada (fls. 20), opinou a douta Procuradoria de Justiça
pelo provimento do agravo (fls. 60/66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005758-81.2020.8.26.0996 -Voto no
3
É o breve registro.
Postula o agravante, em síntese, pela retificação
do cálculo de penas, devendo ser considerada como data-base para
progressão ao regime aberto a data em que o sentenciado preencheu o
último requisito necessário ao regime semiaberto, o que seria, no caso dos
autos, a data da realização do exame criminológico.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, recentemente, a Colenda Turma
Especial desta Seção Criminal concluiu o julgamento dos embargos
declaratórios opostos no IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000, rejeitando-
os.
Ficou assentado, naquele Incidente, que a data-
base para o cálculo de nova progressão é a data em que o sentenciado
completa os requisitos, objetivo e subjetivo, para a progressão, e não a data
da decisão que defere o benefício, pois esta tem natureza meramente
declaratória da obtenção, pretérita, do direito à progressão.
Trata-se de decisão que, como sabido, se amolda à
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005758-81.2020.8.26.0996 -Voto no
4
Embora fosse diverso o entendimento deste
Relator e desta Colenda 14a Câmara de Direito Criminal, é necessário
curvar-se ao que foi decidido naquele incidente.
Dessa forma, conclui-se que não se pode
desconsiderar, em prejuízo do condenado, o período em que permaneceu
cumprindo pena enquanto do processamento e análise de seu pedido de
progressão.
Em razão disso, o Egrégio Supremo Tribunal
Federal passou recentemente a adotar, como marco inicial para a
subsequente progressão, a data em que o apenado preencheu os requisitos
legais previstos no art. 112, da Lei de Execução Penal, desconsiderando a
data do deferimento do benefício ou até mesmo aquela em que o
condenado foi inserido, efetivamente, no regime intermediário.
Nesse sentido:

“Habeas
Corpus.
2.
Execução
Penal.
Progressão de regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do
STF, obsta o conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da
jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em decisão
monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo
regimental. Todavia, em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal
óbice deve ser superado. 4. Na execução da pena, o marco para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005758-81.2020.8.26.0996 -Voto no
5
progressão de regime será a data em que o apenado preencher os
requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da
reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de
regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada
a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art.
118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão
posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido,
ordem concedida” (HC no 115.254, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado
em 15/12/2015, DJe. 25/02/2016).
Na mesma linha, seguiu a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no momento em que a Colenda
Sexta
Turma,
que
divergia
desse
entendimento, alinhou-se ao
posicionamento adotado pela Quinta Turma e pelo Supremo Tribunal
Federal:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PROGRESSÃO DE REGIME.
MARCO INICIAL. DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 112 DA LEP. PRECEDENTE DO STF. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência
desta Corte Superior passou a adotar o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, externado no julgamento do HC 115.254 (Rel. Ministro
Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15.12.2015), para
estabelecer, como marco para a subsequente progressão, a data em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005758-81.2020.8.26.0996 -Voto no
6
apenado preencheu os requisitos legais do art. 112 da LEP e não aquela
em que o Juízo das Execuções, em decisão declaratória, deferiu o
benefício ou aquela em que o reeducando, efetivamente, foi inserido no
atual regime. 2. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício, para cassar o acórdão impugnado e restabelecer a decisão
proferida pelo Juízo da execução penal” (HC no 357.480/RS, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 11/5/2017).
"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
SUBSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA
EM QUE O REEDUCANDO PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART.
112 DA LEP. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA.
ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA QUINTA TURMA.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Revisão da jurisprudência da
Sexta Turma desta Corte Superior, para alinhar-se ao posicionamento do
Supremo Tribunal Federal e da Quinta Turma de modo a fixar, como data-
base para subsequente progressão de regime, aquela em que o reeducando
preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal e não
aquela em que o Juízo das Execuções deferiu o benefício. 2. Consoante o
recente entendimento do Supremo Tribunal, a decisão do Juízo das
Execuções, que defere a progressão de regime - reconhecendo o
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo da lei (art. 112 da LEP)
- é declaratória, e não constitutiva. Embora se espere celeridade da
análise do pedido, é cediço que a providência jurisdicional, por vezes -
como na espécie - demora meses para ser implementada. 3. Não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005758-81.2020.8.26.0996 -Voto no
7
desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o período em que permaneceu
cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu requerimento de
progressão. 4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de
ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais." (HC
369.774/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em
22/11/2016, DJe 07/12/2016).
Portanto, conforme entendimento pacificado
pelos Tribunais Superiores, o termo inicial para a progressão de regime
deverá ser a data em que o sentenciado, efetivamente, adquiriu o direito ao
benefício, mediante preenchimento o último requisito pendente, quer seja
do objetivo ou subjetivo.
Assim, não obstante o resgate do lapso temporal,
na origem, o sentenciado completou o requisito subjetivo em período
posterior, qual seja, no momento da realização do exame criminológico.
Daí, porque, no caso dos autos, a hipótese é de
reforma da r. decisão de primeiro grau, para que a data-base para fins de
novos benefícios seja contada desde o dia em que adquirido o direito a
referida progressão, após o resgate dos requisitos objetivo e subjetivo.
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo,
determinando-se a retificação do cálculo de penas, para o fim de considerar
como data-base para a progressão ao regime aberto a data da realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005758-81.2020.8.26.0996 -Voto no
8
exame criminológico.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator